Tribunal: STF
Processo: ARE 929813
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.